Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. REGIME DE TELETRABALHO. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a condenação do Distrito Federal (a) a restabelecer o pagamento da GETAP, mesmo no regime de teletrabalho; (b) a abster-se de cobrar a reposição ao erário e (c) a não proceder a descontos no contracheque ou à inscrição do nome da autora na dívida ativa.
2. A controvérsia reside em saber se é devida a gratificação pleiteada (GETAP), ao servidor em regime de teletrabalho, bem como se, considerado indevido o recebimento, é legítima a restituição ao erário dos valores percebidos pelo servidor público (parte autora) em decorrência de erro da Administração Pública.
3. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP, instituída pela Lei Distrital no 3.786/2006, é concedida aos servidores públicos lotados há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerçam cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária (art. 1o, §1o, da Lei).
4. Trata-se de gratificação vinculada ao efetivo desempenho da atividade no local indicado na legislação, isto é, dentro dos estabelecimentos penais do Distrito Federal. Consubstancia-se como verba de natureza propter laborem e não se mostra compatível com a adoção integral do regime de teletrabalho.
5. No caso concreto, verificado que, no período discriminado no processo, a parte autora exerceu apenas remotamente suas atividades (regime de teletrabalho exclusivo – sem revezamento), conclui-se que ela não faz jus à percepção da gratificação vindicada.
6. Nesse sentido: “[...] 3. A Gratificação Temporária de Atividade Penitenciária foi instituída pela Lei Distrital n.3.786/2006 ao servido público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária, com a finalidade de recompensar os servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 4. Nesse contexto, conclui-se que a GETAP possui natureza propter laborem, sendo devida apenas quando o servidor esteja exercendo suas atividades dentro do estabelecimento penal. No caso concreto, a autora não fazia jus ao recebimento da gratificação no período em que exerceu suas atividades em regime de teletrabalho. [...]” (Acórdão 1361616, 07330116120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Todavia, a conclusão de não ser devida a gratificação, a despeito de conduzir à inviabilidade de se determinar o restabelecimento do pagamento da rubrica durante o exercício das atribuições no regime de teletrabalho, não implica necessariamente o dever de ressarcir as verbas eventualmente recebidas a esse título pelo servidor.
8. O exercício do poder-dever de autotutela – por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos – possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
9. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
10. Com efeito, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Assim, admite-se a reposição de verba de cunho alimentar apenas nos casos de manifesta má-fé do servidor.
11. No caso dos autos, resta evidente a boa-fé da servidora na percepção dos valores a título de GETAP, em regime de teletrabalho, no período de março a junho de 2020.
12. Verifica-se que a própria Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal solicitou esclarecimentos quanto à manutenção do pagamento da GETAP aos servidores que estivessem exercendo atribuições em regime de teletrabalho ou em revezamento (ID 34798491 - Pág. 2), tendo sido solucionada a dúvida apenas após parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, datado de junho de 2020 (ID 34798492 - Pág. 6).
13. Portanto, no caso em comento, não restou comprovada a má-fé da parte autora, sendo ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
14. Destaca-se, por fim, que a presente ação foi ajuizada em 01/09/2020 e não se está diante de mero erro de cálculo ou operacional da Administração, razão pela qual não incide a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.009 do STJ.
15. Nesse contexto, a sentença merece parcial reforma a fim de que sejam julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Distrito Federal a abster-se de cobrar a reposição ao erário dos valores percebidos pela autora, a título de GETAP, no período de março a junho de 2020, bem como a não proceder a descontos no contracheque ou à inscrição do nome da autora na dívida ativa.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO na forma do item anterior.
17. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.